Tribunal: TJDFT
Processo: 0723897-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723897-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: WILLIAM ROCHA DA SILVA REQUERIDO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de petição autônoma que WILLIAM ROCHA DA SILVA pede tutela de urgência recursal (ID 72895431) em relação aos autos da apelação cível que interpôs (ID 72895432 – Pág. 210) contra a r. sentença (ID 72895432 – Pág. 203-206) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, sob o fundamento de perda superveniente do interesse de agir, processo n. 0711663-18.2023.8.07.0004. O Apelante busca o deferimento da tutela de urgência para que a Apelada seja compelida a custear “integralmente a cirurgia ortognática reparadora com instalação de pró- teses articulares, conforme prescrição médica, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitados ao valor do objeto da demanda (R$ 678.838,00)” (ID 72895431 – Pág. 3). Para tanto, o Apelante argumenta que a decisão recorrida contraria a jurisprudência consolidada do TJDFT, segundo a qual a rescisão contratual posterior à negativa de cobertura não enseja a perda do interesse de agir, uma vez que a obrigação decorre de comando judicial transitado em julgado. Adiciona que o quadro de saúde é progressivo e grave, conforme Laudo de Polissonografia de 02 de agosto de 2023, que atesta Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) grave, com Índice de Apneia/Hipopneia (IAH) total de 86,4 ocorrências por hora e saturação mínima de oxigênio de 71%, com permanência de 26,7% do tempo total de sono com SpO2 abaixo de 90% (ID 72895433). Afirma que tal condição representa risco iminente à sua vida, justificando a urgência do pedido. É o breve relatório. Decido. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)”. Por sua vez, os artigos 995 e 1.012 do Código de Processo Civil estabelecem que: “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a 007 interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Com efeito, analisando os autos de origem, nota-se que o pedido de antecipação de tutela formulado pelo ora peticionante foi indeferido, o que restou mantido por esta e. 6a Turma, no v. Acórdão 1824902 (Agravo de Instrumento n. 0744606-03.2023.8.07.0000 - de minha relatoria). Confira-se: "PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA. DEFORMIDADE MAXILOMANDIBULAR E DISTÚRBIO DE ATM. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. PROCEDIMENTO ELETIVO. RELATÓRIO MÉDICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento em que se requer a concessão de tutela provisória de urgência para autorizar a prótese necessária para correção da deformidade maxilomandibular que apresenta. Alega que, muito embora o plano de saúde tenha autorizado a cirurgia, negou-se a autorizar a prótese, ao argumento de que não consta do rol da ANS. 2. Segundo o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. No caso, não se entrevê, nas razões de recurso, elementos que fundamentem a concessão de tutela de urgência para reformar a decisão adotada pelo Juízo Singular, diante da natureza eletiva do procedimento, o que se colhe do laudo médico. 4. Agravo de instrumento não provido." In casu, não sobreveio fato novo. Ademais, a concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a presença concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito ("fumus boni iuris") e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ("periculum in mora"). Embora o Apelante alegue risco iminente à sua vida e a gravidade de seu quadro clínico, demonstrada pela Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) grave, a imprescindibilidade da concessão da tutela de urgência neste momento processual, em sede de cognição sumária e de forma monocrática, não se encontra suficientemente demonstrada. O principal documento que embasa a alegação de urgência médica, o Relatório de Polissonografia, foi realizado em 02 de agosto de 2023. Embora o diagnóstico seja de “GRAVE aumento do índice de apneia/hipopneia à custa de eventos respiratórios principalmente obstrutivos, associados à GRAVE dessaturação da oxi-hemoglobina” (ID 72895433 – Pág. 17), o fato de o exame ter sido realizado há um considerável lapso temporal, e a intervenção cirúrgica pleiteada não ter sido efetivada desde então, mitiga a percepção de uma urgência tal que justifique uma medida satisfativa imediata e monocrática na fase recursal inicial. Se a condição representasse um "risco iminente à vida" que clama por uma cirurgia em 48 horas, seria esperado que as provas da urgência fossem mais recentes e refletissem uma situação de agravamento súbito ou uma emergência não manejável com o tempo de tramitação usual do recurso principal. A data do exame, por si só, sugere que o perigo de dano, apesar de existir em tese, não apresenta a natureza de iminência e irreversibilidade que autorizaria a excepcional medida pleiteada neste estágio. Ademais, a apelação cível sob análise tem por objeto a reforma da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por perda superveniente do interesse de agir. A questão central a ser dirimida por este Tribunal, em sede de cognição exauriente, é se a rescisão contratual posterior à formação da coisa julgada efetivamente ensejou a perda de interesse processual do exequente ou se a obrigação de fazer imposta judicialmente subsiste independentemente do vínculo contratual primário. A "probabilidade do direito" (fumus boni iuris), embora argumentada de forma consistente pelo Apelante com base na jurisprudência, deve ser robusta o suficiente para, em uma cognição sumária, antever-se a quase certeza da reforma da sentença extintiva. Contudo, a análise da validade da extinção do cumprimento de sentença demanda uma deliberação mais aprofundada por parte do órgão colegiado, que é o foro adequado para reexaminar a legalidade e acerto da sentença que encerrou o cumprimento. A concessão da tutela de urgência com efeito ativo, determinando o custeio da cirurgia neste momento recursal pré-julgamento do mérito da apelação, configuraria uma medida satisfativa que exauriria, em grande parte, o objeto do recurso antes mesmo da apreciação do Colegiado sobre a validade da sentença extintiva. A jurisprudência tem sido cautelosa em conceder tutelas de urgência recursais que implicam o cumprimento antecipado e integral da pretensão meritória, especialmente quando a própria continuidade da ação executiva é objeto do recurso. Diante do exposto, embora reconheça a gravidade do quadro clínico do Apelante, entendo que o perigo de dano que justifique o deferimento da tutela de urgência recursal, no sentido de determinar o imediato custeio da cirurgia antes da análise do mérito da apelação, não se encontra suficientemente demonstrado em sede de juízo preliminar para antecipar a integralidade da pretensão recursal, notadamente em face da data do exame que embasa a urgência. A questão da retomada do cumprimento de sentença, e por conseguinte, da obrigação de fazer, depende do julgamento do mérito do apelo. Isto posto, INDEFIRO a tutela de urgência recursal pleiteada. Encaminhe-se cópia da presente decisão para instruir os autos do processo de origem, em tramitação perante a i. 1a Vara Cível do Gama, processo n. 0711663-18.2023.8.07.0004. Depois da preclusão, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator